Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756602-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF., SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CIVIL ENGENHARIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta pela agravante para suspender a Concorrência no 09/2025 (SESC/DF) e afastar a exigência editalícia de menção à certificação EN 54 em atestados/CAT de capacidade técnica. A magistrada de origem assentou a ausência, em cognição sumária, da probabilidade do direito, bem como a necessidade de dilação probatória para examinar a legalidade do critério e a capacidade técnica das licitantes, indeferindo a liminar e determinando a citação das rés para contestação. No agravo, a empresa recorrente sustenta que a EN 54 é certificação de produto/sistema, não de experiência do instalador, sendo indevido exigir sua menção em atestados/CAT. Defende que nenhuma licitante teria atendido à exigência editalícia, segundo manifestação da GEINFRA/SESC, havendo tratamento anti-isonômico em desfavor da agravante. Argumenta, ainda, a existência de periculum in mora, decorrente do avanço do certame rumo à adjudicação/contratação, o que poderia esvaziar a utilidade do processo. Pleiteia, então, a suspensão do certame ou, alternativamente a reabertura da habilitação com adequação do critério. É o relato do necessário. Da análise dos autos, verifica-se que o caso em exame não retrata hipótese que reclame a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, porquanto não se enquadra nas disposições do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Confira-se o teor do mencionado dispositivo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na espécie, conquanto a agravante fundamente a urgência na iminência de adjudicação ou contratação de outra empresa, não apresentou prova pré-constituída que lastreie suas alegações. Inexistem elementos probatórios aptos a caracterizar a urgência que respalde a competência excepcional do Juízo plantonista, porquanto os autos não ostentam informações que denotem a imprescindibilidade de apreciação da postulação antes do restabelecimento da atividade jurisdicional ordinária. A agravante não indica data concreta para adjudicação ou assinatura do contrato, tampouco apresenta cronograma atualizado, prazo fatal administrativo ou ato irreversível previsto para ocorrer antes do retorno do expediente regular em janeiro, de modo que o fundamento de urgência é genérico e prospectivo, ancorado na dinâmica do certame, mas sem justificar, de modo específico e datado, a impossibilidade de aguardar o processamento da demanda perante o Relator natural. Assim, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial pelo Desembargador Plantonista. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Renato Rodovalho Scussel, com as nossas homenagens. Intime-se. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista